Tribunal: CARF
Processo: 16682.721072/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16682.721072/2018-30
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.351 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/2005
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
CONHECIMENTO.
É cabível o conhecimento do recurso especial quando a regra de direito posta
como fundamento da decisão recorrida diverge da interpretação do acórdão
paradigma.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
SÚMULA CARF 119.
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721072/2018-30
Fl. 7077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721072/2018-30

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2202-003.445, de recurso de ofício e voluntário, e acórdão 2202003.763, de acórdão de
embargos de declaração, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 2a Câmara da 2a
Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: se, para fins de retroatividade benigna, é
aplicável o art. 35 da Lei 8212/91, com redação da Lei 11941/09, ou se a comparação deve dar-
se entre o art. 35, em sua redação originária, com a atual redação do art. 35-A da Lei 8212/91.
Seguem as ementas das decisões, nos pontos que interessam:
Ementa do acórdão de recurso de ofício e voluntário
LEI NOVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106 DO CTN. MEDIDA
PROVISÓRIA No 449/08. MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN), art. 106, II, "c", a lei
aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.
Em face da MP no 449/08 (convertida na Lei no 11.941/09), que alterou as multas no
âmbito das contribuições previdenciárias, na ocorrência de lançamento de ofício, a
comparação da multa mais benéfica ao contribuinte deve ser feita com o art. 35A, da
Lei no 8.212/91, que conduz ao art. 44, I, da Lei no 9.430/96 (75%).
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, quanto ao Recurso de Ofício: por unanimidade de
votos, negar provimento. Quanto ao Recurso Voluntário: a) por unanimidade de votos,
dar provimento parcial ao recurso para afastar a incidência de contribuição
previdenciária sobre os serviços prestados por cooperativa de trabalho; b) pelo voto de
qualidade, determinar o recálculo da multa de mora, de acordo com o disposto no art.
35A, caput, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/2009, prevalecendo o
valor mais benéfico ao contribuinte, vencidos os Conselheiros Martin da Silva Gesto
(Relator), Dílson Jatahy Fonseca Neto e Junia Roberta Gouveia Sampaio, que reduziram
a multa de mora para trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso, limitada ao
percentual de 20%. Foi designada a Conselheira Rosemary Figueiroa Augusto (Suplente
convocada) para redigir o voto vencedor na parte em que o Relator foi vencido.
Ementa do acórdão de embargos de declaração
MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplicase a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar os Embargos de
Declaração, vencidos os Conselheiros Cecília Dutra Pillar, que acolheu os embargos,
com efeitos infringentes, para considerar preclusa a matéria da retroatividade benigna da
multa, e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que acolheu os embargos, para, sanando o
vício apontado no acórdão embargado, manter a decisão original.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- conforme paradigma 2403-002.839, a multa a ser aplicada ao presente caso não pode
ser outra senão a de mora, fixada em 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%.
Fl. 7078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721072/2018-30

O recurso especial do contribuinte foi inadmitido em relação às outras duas
matérias (“a” – nulidade do lançamento; e “b” – compensação com créditos decorrentes de
retenção de 11%), o que foi confirmado em sede de agravo.
A Fazenda Nacional teve seu recurso integralmente inadmitido, em decisão
igualmente confirmada em sede de agravo.
A Fazenda Nacional foi intimada do recurso especial do contribuinte e do seu
exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais afirmou que o recurso não deve
ser conhecido, ou, sucessivamente, deve ser desprovido.
O presente processo foi desmembrado do processo original no
36392.000165/2007-47, ao qual foi dado prosseguimento para cobrança dos valores
definitivamente mantidos.
A Unidade de Origem e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional informaram
que o contribuinte teria proposto Ação Cautelar Antecedente, para, por meio de apólice de
seguro garantia, propiciar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que, todavia, não
afetaria o presente julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
Com efeito, assim como o paradigma, a decisão recorrida trata da multa aplicável
na hipótese de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias.
A divergência de interpretações decorre da circunstância de que a regra de direito
posta como fundamento da decisão recorrida diverge da interpretação do acórdão paradigma.
Isso porque, como constatado no exame prévio de admissibilidade, o paradigma fixou o limite da
multa em 20% (art. 35 da Lei 8.212/91, com a nova redação), ao passo que no acórdão recorrido
essa limitação foi fixada em 75% (art. 35-A da mesma Lei).
Está presente, portanto, a divergência de interpretações.
2
Retroatividade benigna
Discute-se nos autos se, para fins de retroatividade benigna, é aplicável o art. 35
da Lei 8212/91, com redação da Lei 11941/09, ou se a comparação deve ser entre o art. 35, em
sua redação originária, com a atual redação do art. 35-A da Lei 8212/91.
Pois bem. A tese recursal da retroatividade benigna é rechaçada pela Súmula
CARF 119:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
Fl. 7079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721072/2018-30

associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
No caso concreto, houve o descumprimento de obrigação principal e acessória
(vide item 10 do Relatório Fiscal, AI DEBCAD 37.065.275-4 – CFL 68), o que enseja a
aplicação do citado verbete sumular.
Logo, o recurso do contribuinte deve ser desprovido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 7080
DF CARF MF
Documento nato-digital